Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603322-57.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
04/03/2024
Número: 0603322-57.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 19/12/2023
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - GERSON MAURICIO ZOCCHI-
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GERSON MAURICIO ZOCCHI DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
MATEUS SCHEITT (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
GERSON MAURICIO ZOCCHI (EMBARGANTE)
MARCELO VINICIUS ZOCCHI (ADVOGADO)
MATEUS SCHEITT (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43815344
01/03/2024
10:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.235

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603322-
57.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 GERSON MAURICIO ZOCCHI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: MATEUS SCHEITT - OAB/PR52378
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
EMBARGANTE: GERSON MAURICIO ZOCCHI
ADVOGADO: MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB/PR35659
ADVOGADO: MATEUS SCHEITT - OAB/PR52378
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PARA AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir
matéria já enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões,
contradições ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais,
nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.

2. Não se vislumbra que houve omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado, mas
inconformismo com a decisão que, ao reconhecer irregularidades
nas contas eleitorais, determinou o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

Num. 43815344 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110120752300000042772349
Número do documento: 24030110120752300000042772349
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 13:59:42

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
tardia de documentos, salvo para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de
multa, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União.
Precedentes.

3. Restando comprovada a propriedade dos veículos cedidos à
campanha eleitoral do prestador, deve-se receber os documentos
juntados de modo extemporâneo, somente para afastar a
determinação de recolhimento dos seus respectivos valores à
União, mantendo-se o acórdão recorrido nos seus demais termos.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 28/02/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Gerson
Mauricio Zocchi em face do Acórdão nº 62.985 que, por unanimidade de votos,
desaprovou as contas do prestador e determinou o recolhimento do montante de R$
43.767,08 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, e no artigo
79, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID 43788753), o embargante aduziu, em síntese,
que: a) há omissão na decisão que considerou o recebimento de recursos de origem não
identificada pelo prestador, bem como determinou o recolhimento de R$12.000,00 ao
Tesouro Nacional, em razão da ausência de comprovantes de propriedade de 6 veículos
cedidos à sua campanha eleitoral, devendo ser recebido documento novo para o fim de
comprovação da propriedade dos referidos bens no exercício de 2022; b) há omissão na
determinação de recolhimento do montante de R$ 7.126,00 à União, referente às
despesas efetuadas com as empresas PRESS ALTERNATIVA LTDA e HELLOGRAF
Num. 43815344 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110120752300000042772349
Número do documento: 24030110120752300000042772349
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 13:59:42

ARTES GRÁFICAS LTDA, vez que o embargante não solicitou a prestação de serviços
destas firmas, não havendo a possibilidade de cancelamento das referidas Notas Fiscais,
em razão do decurso do prazo de 168 horas, contado a partir das suas emissões,
conforme determina o artigo 11, anexo III, do Decreto Estadual nº 7.871/2017, e c) o
acórdão embargado merece complementação jurisdicional na determinação de
recolhimento do montante de R$ 24.025,00 ao Tesouro Nacional, em razão da utilização
indevida dos recursos provenientes do FEFC, posto que o pagamento dos prestadores
de serviços foi feito de acordo com o disposto no artigo 38 da Resolução TSE nº
23.607/2019 e o endosso desses títulos de crédito a um terceiro independe da conduta do
prestador de contas. Ao final, pugnou pelo acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes, para o fim de se afastar a determinação de recolhimento do montante de R$
43.151,00 (R$ 12.000,00 + R$ 7.126,00 + R$ 24.025,00) ao Tesouro Nacional e para
julgar as suas contas eleitorais aprovadas com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não
provimento do recurso, eis que ausentes vícios que justificam seu provimento (ID
43792308).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

b.1) Da omissão na decisão embargada que determinou o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, em razão do recebimento de recursos
de origem não identificada pelo prestador
Num. 43815344 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110120752300000042772349
Número do documento: 24030110120752300000042772349
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 13:59:42

Em suas razões recursais, o embargante aduziu que conforme contraditório
realizado anteriormente, ainda que com alguma falha na documentação até então
acostada, alegou-se que todos os veículos em questão possuíam aptidão a serem
cedidos para a campanha dos embargantes. Nesse cenário, entende-se que há omissão
que precisa ser suprida, sobretudo com a juntada dos novos documentos anexos
(certidão de histórico de veículos), que demonstram a inexistência de “recursos de origem
não identificadas”.

Pois bem.

Esta Corte tem admitido a juntada extemporânea de documentos somente
para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de
aplicação de multa, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTRUÇÃO DO FEITO ENCERRADA. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado quando a
parte se utiliza dos embargos de declaração tão somente para trazer documentos
novos aos autos, visando comprovar sua alegação.

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada tardia de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.

4. A apresentação tardia de documentos pode ser aceita apenas para fins de afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação de multa, como
forma de evitar o enriquecimento sem causa da União, mantando–se, todavia, a
desaprovação das contas. Precedentes.

5. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente acolhidos.

(Acórdão nº 61516, Relator: Dr. Thiago Paiva Dos Santos, DJE: 17/11/2022)

Pois bem.

Da análise do documento apresentado pelo prestador (ID 43788750), verifica-
se que: a) quanto ao veículo TOYOTA/COROLLA XEI 18 FLEX, observa-se que o
referido bem pertence a ADILSON DE CANDIDO ME desde 20/01/2022, tratando-se o
proprietário de pessoa jurídica, diversa da pessoa física ADILSON DE CANDIDO, com
quem foi celebrado o contrato de cessão de veículo para a campanha do prestador (ID
43659115); b) em relação ao veículo HONDA/CIVIC LXR, observa-se que o referido bem
pertence a AIRTON LUIZ RISSI desde 30/05/2017, pessoa com a qual foi celebrado o
contrato de cessão de veículo para a campanha do prestador (ID 43659134), devendo,
desse modo, ser afastada a determinação do recolhimento de R$ 2.000,00 ao Tesouro
Nacional; c) sobre o veículo RENAULT/DUSTER, observa-se que o referido bem
pertenceu a ANTONIO EVANDRO DOS SANTOS desde 28/01/2022 até 17/01/2023,
pessoa com a qual foi celebrado o contrato de cessão de veículo para a campanha do
Num. 43815344 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110120752300000042772349
Número do documento: 24030110120752300000042772349
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 13:59:42

prestador (ID 43242553), devendo, desse modo, ser afastada a determinação do
recolhimento de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional; d) quanto ao veículo GM/CORSA
HATCH MAXX, observa-se que o referido bem foi adquirido por GERSON MAURICIO
ZOCCHI em 04/12/2020 e vendido em 04/07/2023, devendo, desse modo, ser afastada a
determinação do recolhimento de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional; e) em relação ao
veículo PEUGEOT/206 14 PRESEN FX, observa-se que o referido bem pertence a
IRACEMA DA SILVA PEREIRA desde 02/02/2021, devendo, desse modo, ser afastada a
determinação do recolhimento de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional; f) quanto ao veículo
FIAT/STRADA WORKING, observa-se que o referido bem pertence a LUCIMAR
MUSSOLINI DA SILVA desde 11/01/2022, pessoa com a qual foi celebrado o contrato de
cessão de veículo para a campanha do prestador (ID 43242597), devendo, desse modo,
ser afastada a determinação do recolhimento de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional, e g)
sobre o veículo RENAULT/SANDERO EXP, observa-se que o referido bem pertence a
VALDECIR DA ROCHA OLIVEIRA desde 09/10/2018, pessoa com a qual foi celebrado o
contrato de cessão de veículo para a campanha do prestador (ID 43242603), devendo,
desse modo, ser afastada a determinação do recolhimento de R$ 2.000,00 ao Tesouro
Nacional.

Desse modo, restando comprovada a propriedade dos veículos
HONDA/CIVIC LXR, RENAULT/DUSTER, GM/CORSA HATCH MAXX, PEUGEOT/206 14
PRESEN FX, FIAT/STRADA WORKING e RENAULT/SANDERO EXP, deve-se receber
os documentos juntados de modo extemporâneo, somente para afastar a determinação
de recolhimento do montante de R$ 12.000,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-se o
acórdão recorrido nos seus demais termos.

b.2) Da omissão quanto à análise da alegação de prova negativa de
direito e da impossibilidade de cancelamento de Notas Fiscais após o
prazo de 168 horas

Em suas razões recursais, o embargante explanou que o acórdão embargado
foi omisso na determinação de recolhimento do montante de R$ 7.126,00 à União,
referente às despesas efetuadas com as empresas PRESS ALTERNATIVA LTDA e
HELLOGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA, vez que o embargante não solicitou e nem
usufruiu dos serviços prestados, não havendo a possibilidade de se demonstrar o que não
fez, tampouco cancelar as respectivas Notas Fiscais após o prazo de 168 horas, contadas
a partir da sua emissão, conforme dispõe o artigo 11, anexo III, do Decreto Estadual nº
7.871/2017.

Nada obstante as explanações apresentadas pelo embargante, não se
vislumbra que houve omissão no acórdão prolatado, posto que as questões foram
devidamente enfrentadas na decisão recorrida. Veja-se:

[...] Em relação à impropriedade registrada, o prestador asseverou que não reconhece
as referidas despesas. Não autorizou qualquer serviço/fornecimento junto às referidas
empresas (PRESS/HELLOGRAF) e desconhece que alguém da coordenação de
campanha tenha feito. (ID 43659087) Pois bem. Nada obstante a justificativa
apresentada pelo prestador, observa-se que houve emissão das Notas Fiscais n.º
18937 e nº 18254 no CNPJ de campanha do candidato e, assim sendo, a mera
alegação de que não reconhece a emissão dos documentos fiscais, não afasta a
irregularidade apontada. Da análise realizada pelo Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCEWEB, verifica-se que as referidas Notas Fiscais continuam ativas:
Num. 43815344 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110120752300000042772349
Número do documento: 24030110120752300000042772349
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 13:59:42

[...]

Ao contrário do explanado pelo embargante, o candidato deve demonstrar o
equívoco no registro de gastos no CNPJ da sua candidatura, devendo requerer o
cancelamento das respectivas Notas Fiscais, dentro do prazo estabelecido pela
legislação, tendo o acórdão recorrido enfatizado que a mera alegação de que os
dispêndios não foram feitos pelo prestador, somando-se ao fato de que as respectivas
notas fiscais continuam ativas, impõe ao candidato o dever de recolher o valor irregular ao
Erário, em razão das despesas terem sido custeadas com recursos que não transitaram
pelas contas bancárias de campanha.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

b.3) Da omissão na determinação de recolhimento de valores à União,
em razão do uso indevido de recursos provenientes do FEFC

Em suas razões recursais, o embargante asseverou que importa destacar
que os cheques juntados estão nominais a cada cabo eleitoral, que receberam a devida
contrapartida pelos seus respectivos trabalhos. Ocorre que, o que se descobriu
posteriormente, é que muitos cabos eleitorais não possuíam contas-correntes, ou
estavam com problemas financeiros, e vislumbraram a oportunidade de receber os
valores por intermédio de uma terceira pessoa. Aqui, é importante destacar que quando
uma pessoa endossa um cheque a terceiro, a organização da campanha não tem como
controlar tal procedimento. E mais, não há alegação de que estes trabalhadores não
receberam os valores dos cheques e nem faria sentido supor que endossariam as
cartulas à Lucimara sem a devida contraprestação.

Em relação à referida irregularidade, a decisão recorrida consignou que em
nota explicativa, o prestador asseverou que todos os pagamentos aos prestadores de
serviço (“cabos eleitorais”) foram efetuados com cheques nominais para cada pessoa que
trabalhou durante o período (todos as cópias de cheques estão anexas à prestação de
contas). Após ser notificado das presentes inconsistências, o prestador de contas buscou
entender o ocorrido e soube que a sra. LUCIMARA MOSSOLINI é esposa/companheira
do sr. JULIANO CEZAR BEZ, também contratado e líder do grupo de cabos eleitorais. O
prestador de contas foi informado que sr. Juliano, por ser o líder e amigo de todas os
“cabos eleitorais”, para facilitar o pagamento de cada uma dessas pessoas, depositou os
cheques na conta de sua esposa LUCIMARA e sacava em dinheiro para efetuar os
pagamentos para cada uma delas. Isso foi feito, segundo eles, porque, a maioria dos
“cabos eleitorais” não possuía conta bancária, para depositar os cheques e, diante do
regime diário de trabalho, com deslocamentos etc., não podiam ficar em fila de banco
aguardando para sacar o valor na boca do caixa.(ID 43659087) Em que pesem os
argumentos apresentados pelo candidato, verifica-se que todos os cheques foram pagos
para Lucimara Mussolini da Silva, pessoa que não prestou serviços à campanha eleitoral
do prestador. O pagamento das despesas eleitorais deve ser feito de acordo com a norma
prevista no artigo 38, da Resolução TSE nº 23.607/2019[4], a qual não foi observada pelo
prestador, posto que o pagamento dos prestadores de serviço foi feito por terceiro e em
espécie. O desconto dos cheques por pessoa estranha à prestação dos serviços viola a
Num. 43815344 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110120752300000042772349
Número do documento: 24030110120752300000042772349
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 13:59:42

transparência e a fiscalização das contas, devendo, portanto, os recursos públicos ser
recolhidos ao Tesouro Nacional pela sua utilização indevida, conforme determina o artigo
79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Da análise do acórdão embargado, nota-se que as despesas foram
consideradas irregulares em razão da inobservância do disposto no artigo 38 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, tendo sido determinado o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, em razão dos dispêndios terem sido custeados com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Desse modo, ante a inexistência de omissão no acórdão embargado, deve o
recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[1].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso de embargos de declaração, para receber o documento extemporâneo e
reduzir R$ 12.000,00 da determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional,
evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União, mantendo-se o acórdão
recorrido nos seus demais termos.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº

[1]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Num. 43815344 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110120752300000042772349
Número do documento: 24030110120752300000042772349
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 13:59:42

0603322-57.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 GERSON MAURICIO ZOCCHI DEPUTADO
FEDERAL, GERSON MAURICIO ZOCCHI - Advogados dos EMBARGANTES: MARCELO
VINICIUS ZOCCHI - PR35659, MATEUS SCHEITT - PR52378, JOSE AUGUSTO PEDROSO -
PR42986-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o
Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 28.02.2024

Num. 43815344 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/03/2024 10:12:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24030110120752300000042772349
Número do documento: 24030110120752300000042772349
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 04/03/2024 13:59:42